Tribunal: TJBA
Processo: 0099173-43.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099173-43.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRIBUS SKATE SURF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REGULARIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre credenciadoras de cartão de crédito e estabelecimentos comerciais, uma vez que os serviços prestados constituem insumo para incremento da atividade empresarial, não sendo o contratante destinatário final dos serviços.

2. A empresa credenciadora que cumpre ordem judicial de alteração de domicílio bancário nos exatos termos determinados, depositando valores de transações anteriores à intimação no banco originalmente contratado, conforme previsão contratual expressa, atua em conformidade com suas obrigações legais e contratuais.

3. Ausente comprovação de ato ilícito, descumprimento contratual ou desobediência à ordem judicial por parte da credenciadora, não há que se falar em responsabilidade civil ou obrigação de restituir valores que foram regularmente depositados conforme previsão contratual.

4. A antecipação de recebíveis negociada diretamente entre o estabelecimento comercial e instituição bancária, sem participação da credenciadora, não gera responsabilidade desta última por eventuais bloqueios ou retenções de valores.

5. Pessoas jurídicas inativas, sem funcionamento e faturamento, fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, restando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Assistência judiciária gratuita deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0099173-43.2004.8.05.0001 em que é Apelante TRIBUS SKATE SURF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e Apelado CIELO S.A.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.

Salvador, .